Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-62.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800185-62.2019.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se Remessa Necessária e de recurso de Apelação Cível

interposto contra sentença que nos autos da Ação Civil Pública julga procedente o pedido do autor, confirmando a liminar que determina ao município a obrigação de fazer consistente na solução das irregularidades apontadas na inicial em relação às Escolas Municipais João Rodrigues e Geraldo Emílio Bezerra; determinou que sejam realizados imediatos reparos na rede de esgoto, de modo a impedir o transbordamento de dejetos e a proliferação de odores decorrentes dos danos causados à sua estrutura e a execução/implantação do projeto contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar, no prazo de 60 (sessenta) dias;

2.
Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC;

3.
Indeferida a realização de perícia/vistoria, por trata-se de questão de fato, que restou comprovado nos documentos juntados com a inicial e reconhecido pelo próprio requerido, quando informa o cumprimento da decisão liminar.
Preliminar rejeitada;

4.
É firme o entendimento jurisprudencial que pode o poder judiciário sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais;

5.
Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se Remessa Necessária e de recurso de
Apelação Cível
(Id. 1553851) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença (Id. 15538508), prolatada pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que nos autos da Ação Civil Pública julga procedente o pedido do autor, confirmando a liminar que determina ao município a obrigação de fazer consistente na solução das irregularidades apontadas na inicial em relação às Escolas Municipais João Rodrigues e Geraldo Emílio Bezerra: a) sejam realizados imediatos reparos na rede de esgoto, de modo a impedir o transbordamento de dejetos e a proliferação de odores decorrentes dos danos causados à sua estrutura; b)execução/implantação do projeto contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar, no prazo de 60 (sessenta) dias.

O apelante, em suas razões, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial. Aduz que o fundamento da sentença foi o livre convencimento motivado ou a persecução racional do juiz, justificando ser inútil a produção da prova requerida.

Informa que o ajuizamento da ação remonta o ano de 2019, ocasião que o município era administrado por outro gestor, administração em que os serviços públicos foram lamentavelmente sucateados ao longo dos anos, e repara essa lacuna demanda esforço não apenas administrativo, mas principalmente financeiro. Nesse contexto a reserva do possível infelizmente se torna uma realidade indesejada frente ao mínimo existencial.

No mérito requer o conhecimento e provimento do recurso pugnando pela reforma da sentença, por não mais subsistem os motivos determinantes que justificaram a concessão da medida liminar.

Contrarrazões infirmando as razões recursais, pugnado pelo desprovimento do apelo (Id. 15538515).

Nesta instância o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 15753083).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão dos recursos voluntários da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de perícia

Em consulta aos autos verifico que na decisão de Id. 15538489 o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir no processo e que requereu a realização de vistoria, necessária para comprovar as responsabilidades (Id. 15538498).

Em 7/07/2021 o juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Altamira indeferiu a realização de vistoria ao argumento que as questões fáticas quanto ao cumprimento da liminar já foram demonstradas e anunciou o julgamento antecipado da lide (Id. 15538500).

Em 03/10/2022 o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial declarou-se incompetente e declinou a competência em favor da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Id. 15538503).

Sobreveio a sentença.

A preliminar não comporta acolhimento.

Constou da decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial:

“Analisando a presente demanda,
entendo desnecessária a realização de vistorias nas escolas citadas na inicial, considerando que as questões fáticas quanto ao cumprimento da liminar, já foram demonstradas nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de ID. Num. 19112077.

Assim,
entendo que o processo está em ordem na data de hoje e que os elementos constantes dos autos são suficientes para dirimir a matéria fática e de direito, comportando, portanto, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, sendo prescindível, pois, a produção de outras provas.

Dê-se ciência as partes do julgamento antecipado da lide.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Por sua vez, constou da sentença hostilizada:

“(...)

O diploma instrumental civil disciplina que o magistrado deve velar pela duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC), bem assim que julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 do CPC e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 do CPC (Art. 355, do CPC).

Outrossim, o art. 370 do CPC, atribui ao julgador a análise da pertinência quanto à produção das provas requeridas pelas partes ou outras que entenda pertinente, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, em salvaguarda ao princípio da razoável duração do processo, celeridade processual e livre convencimento motivado.

Neste viés, verifico que o processo se encontra suficientemente instruído com a prova documental necessária.
Portanto, o julgamento antecipado da lide não afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, nem fere o dever de cooperação processual quando a prova documental for suficiente para a busca da verdade.”

Sendo o juiz é destinatário das provas, cabe a ele avaliar a conveniência e necessidade de sua produção, de onde se advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

De se ver que, no caso, o juízo
a quo
agiu com acerto, ao indeferir a realização de perícia/vistoria, visto que trata-se de questão de fato, que restou comprovado nos documentos juntados com a inicial e reconhecido pelo próprio requerido, quando informa o cumprimento da decisão liminar (Ofício nº 471/2019-SEMED/GAB – Id. 15538475).

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença, que nos autos da Ação Civil Pública julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos dispositivo:

“Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, confirmando a decisão liminar de ID 11318016 e em consequência, CONDENO o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA na obrigação de fazer consistente na solução das irregularidades apontadas na inicial em relação às Escolas Municipais João Rodrigues e Geraldo Emídio Bezerra: a) sejam realizados imediatos reparos na rede de esgoto, de modo a impedir o transbordamento de dejetos e a proliferação de odores decorrentes dos danos causados à sua estrutura; e, b) execução/implantação do projeto contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis.

Para o caso de descumprimento desta sentença, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
ex vi
do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Sem honorários e custas processuais, por incabíveis
[1]
.

Quanto ao reexame necessário, considerando que a condenação é ilíquida, a presente demanda se encontra sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual, uma vez transcorrido o prazo recursal
in albis
, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Pará, independente de nova conclusão (art. 496, I, do CPC).”

A controvérsia reside em saber o acerto ou não da sentença que condenou o Município de Altamira na obrigação de fazer consistente em realizar obras para solucionar as irregularidades apontadas na inicial em relação às Escolas Municipais João Rodrigues e Geraldo Emílio Bezerra para sejam realizados imediatos reparos na rede de esgoto, de modo a impedir o transbordamento de dejetos e a proliferação de odores decorrentes dos danos causados à sua estrutura, bem como a execução/implantação do projeto contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, resta evidente que, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise restou demonstrada a situação precária das Escolas Municipais João Rodrigues e Geraldo Emílio Bezerra, localizadas no Município de Altamira, tendo em vista as provas constantes dos autos, sobretudo os pareceres técnicos elaborados a partir de visita realizadas pelo Ministério Público local e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que apontam irregularidades.

Ademais, são vazias as alegações de que o ajuizamento da ação remonta o ano de 2019 e que o Município estava sob outra administração e que a atual administração pegou os serviços públicos sucateados, invocando o princípio da reserva do possível e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Para além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cominação de ordem judicial fazendo cumprir políticas públicas da educação não viola o princípio da separação entre os poderes e nem tão pouco o da reserva do possível:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF
. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES
. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo , necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário. 2.
O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais , como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública"( ARE 1.289.323- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA ESTADUAL. REFORMA
REALOCAÇÃO DE ALUNOS EM NOVO LOCAL.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL.
NÃO ACOLHIMENTO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – AConstituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação ...Ver ementa completacomo um direito social fundamental, devendoo seu implemento ser garantido a todos os cidadãos; II –No caso em análise, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Ambrósio localizada no município de Santarém, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo os Pareceres Técnicos elaborados a partir das visitas realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar que apontam uma série de irregularidades na referida escola. III - Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais. Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito. IV – Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJ-PA - APL: 00111795920108140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Por fim, ressalto que o STF ao julgar o RE 592.581- Tema 220 de repercussão geral, conclui ser lícito ao poder judiciário impor ao poder executivo obrigação de fazer consistente na execução de obras a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais. Eis a tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

Tendo em vista o quadro fático delineado nos autos, sobeja a necessidade de manter a sentença, sobretudo por se tratar do direito a educação, proteção a saúde. Ademais, não deve o judiciário se sensibilizar com as alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador, que tem o dever de implementar políticas públicas, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira para sua realização.

Ante o exposto, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023